Tribunal: TJDFT
Processo: 0736635-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736635-98.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA ASSUMPCAO PIMENTEL AGRAVADO: T.L.BISOGNIN - EPP DECISÃO MARIA ASSUMPCAO PIMENTEL interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 135939202, autos originários), integrada pela r. decisão que rejeitou os embargos de declaração (id. 138500920, autos originários), proferidas no incidente de desconsideração da personalidade jurídica (cumprimento de sentença) contra T.L BISOGBIN LTDA., que indeferiu a intimação da pessoa jurídica e a citação do sócio por meio do aplicativo Whatsapp, in verbis: “Foi deferida a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica - decisão de id. 134191612. Mandados de citação foram expedidos. No id. 135193122, a parte exequente requer a citação do sócio Tulio Luiz Bisognin e a intimação do réu, em nome deste sócio, por meio do aplicativo "Whatsapp". Em razão da revogação do Decreto n. 41.849, de 27/02/21, a Portaria GC 34, de 02/03/2021 também resta revogada, conforme previsão contida em seu art. 1o. Nessa situação, descabida a citação ou intimação pelo aplicativo Whatsapp. Indefiro, portanto, o pedido. Aguardem-se o retorno dos mandados de citação expedidos, tendo em vista o pedido de desconsideração da personalidade jurídica do réu.” “Relatório Procedimento 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora ao fundamento de que a sentença proferida contém omissão e contradição, razão pela qual requer sejam apreciadas suas alegações. 2. Em seguida, os autos vieram conclusos. Fundamentação Admissibilidade 3. Os presentes embargos devem ser conhecidos, pois foram opostos tempestivamente, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil. Mérito Recursal 4. Nos exatos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz; (iii) corrigir erro material. 5. O parágrafo único do mesmo artigo, por sua vez, dispõe que omissa é a decisão que: (i) deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; (ii) incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil[1]. 6. A despeito das alegações deduzidas nos embargos, a decisão vergastada não apresenta omissão ou contradição, na medida em que foram devidamente apreciadas as teses defensivas, de forma fundamentada. 7. Importante salientar, como bem apregoado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, que não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronuncie tão somente sobre argumento incapaz de infirmar a conclusão adotada[2]. 8. Por conseguinte, as razões do inconformismo da parte embargante devem ser objeto da via recursal própria, não se prestando os embargos para rediscutir o mérito da demanda nem corrigir erro de julgamento[3]. 9. Logo, é imperiosa a rejeição dos embargos. Dispositivo 10. Ante o exposto, conheço e rejeito os presentes embargos de declaração. 11. Defiro, por outro lado, a expedição dos mandados de citação para os endereços indicados na petição de id. 137894006, inclusive a solicitada renovação da diligência, tendo em vista as informações apresentadas.” A agravante-exequente defende a possibilidade de intimação/citação por meio do aplicativo WhatsApp. Argumenta que “preenchidos os requisitos de que a citação eletrônica no âmbito do direito processual civil é possível, desde que observados determinados requisitos: adoção de medidas para atestar a autenticidade do número ou endereço telefônico, a confirmação escrita e a identificação do citando, o que permite na hipótese dos autos a perfeita intimação do agravado” (id. 40795647, pág. 10). Por fim, postula: “Pelo exposto, espera, confia e requer a Agravante, com fulcro nos arts.193, 246 e 247, do CPC, no art.5o, §5o, da Lei no 11.419/2006, assim como nos arts.5o II, XXXIV, XXXV e LV, 37 e 93, IX, da CRFB, e ainda, Resolução no 455 de 27/04/2022 do CNJ, seja concedido EFEITO SUSPENSIVO ATIVO ao presente recurso, a fim possa suspender os efeitos da r. decisão agravada que indeferiu o pedido de intimação do agravado-executado via WhatsApp, quanto ao mérito, seja o agravo de instrumento conhecido e, assim o sendo dado provimento ao presente recurso, a fim de reformar a r. decisão agravada do id.135939202, para autorizar e permitir a pronta citação e intimação da agravada-executada e o seu sócio Tulio Luiz Bisognin, por meio do aplicativo WhatsApp - (55) 9910-4919, uma vez que a ferramenta eletrônica atua como aliado ao Poder Judiciário, ao permitir a agilidade na comunicação entre as partes do processo, redução dos custos das diligências, como também contribui com a celeridade no trâmite da execução, em atenção em prestígio aos princípios constitucionais da EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, DA CELERIDADE e da ECONOMIA PROCESSUAL; com o que se estará realizando a costumeira, soberana e sempre tão acatada JUSTIÇA.” (id. 40795647, pág. 15). Preparo (id. 40795623). É o relatório. Decido. A hipótese é de antecipação da tutela recursal e para concessão deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Analisados os autos originários, constata-se que não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo, pois o MM. Juiz apenas indeferiu a realização da diligência por meio de WhatsApp, o que não inviabiliza o prosseguimento da demanda. Ressalte-se que o agravante-exequente postulou aditamento da inicial de desconsideração da personalidade jurídica (id. 140865564, autos originários), pedido que ainda não foi analisado pelo Juízo a quo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal Dispensada a resposta dos agravados-executados, pois a diligência postulada refere-se a tentativa de localização deles. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Após, retornem conclusos para julgamento do recurso. Brasília - DF, 28 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora